Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-84.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003345-84.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER.
RECORRIDO(S): FLÁVIA SALÉM GONÇALVES.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (id. 62449510), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53917950):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR NA ORIGEM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – ART. 917, §3o, DO CPC – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos de fato e de direito utilizados na sentença.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 10-3345-84.2019.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração de id. 55041493, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 58204049).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, 917, § 3o e § 4o, inciso II, 1.010, incisos II e III, bem como 1.022 do Código de Processo Civil, com arrimo no permissivo da letra “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Em resumo, a parte Recorrente assevera que:
“(...) Analisando a minudentemente a decisão recorrida, observa-se que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua 4a Câmara de Direito Privado adotou a premissa equivocada de que a decisão de primeira instância teria indeferido liminarmente a integralidade das matérias veiculadas nos embargos à execução, registrando que a única matéria arguida seria excesso de execução, (...)
A fundamentação dos embargos declaratórios, por seu turno, adota novamente a premissa equivocada de que a r. sentença limitou-se a proclamar a falta de indicação do valor incontroverso para justificar a rejeição liminar de todas as matérias contidas nos embargos à execução (...)
O acórdão objurgado, ainda que provocado por embargos de declaração, persistiu, à toda evidência, em não analisar as relevantes questões que lhe foram postas, negando por isso mesmo o direito constitucional à fundamentação das decisões judiciais, além de vários dispositivos no Código Processual Civil.
As suscitações supra, da mais alta relevância para o deslinde da causa, não foram, nem remotamente, analisados pelo acórdão, mas frontalmente negados.
A negativa aos artigos 489, § 1o e 1.022, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, ante o visto, também é evidente.”
Recurso tempestivo (id. 62586455) e devidamente preparado (id. 62689515).
Contrarrazões no id. 66423954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão da Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“No caso concreto, as justificativas jurídicas da sentença não foram impugnadas, portanto não foram expostas questões de fato e de direito para a não rejeição liminar dos Embargos por ausência de indicação do valor correspondente ao alegado excesso de execução e do respectivo demonstrativo do débito atualizado supostamente devido.
Cabe à parte recorrente devolver ao Tribunal a matéria que, a seu ver, deva ser apreciada (princípio do duplo grau de jurisdição), especialmente aquela decidida na origem, o que não foi cumprido.
Vale repetir que a questão trazida nas razões recursais é simples reiteração do argumento da empresa co-devedora JPK Investimentos e Participações S/A na Apelação Cível n. 1010600-93.2019, que teve provimento negado na sessão de 29-7-2020.
Posto isso, acolho a preliminar e não conheço do Recurso.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.